Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-89.2024.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-89.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG - CPF: 042.015.351-93 (APELADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ABORDAGEM POLICIAL EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO DE PRISÃO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS OBJETOS ILÍCITOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Os policiais deram cumprimento a mandado de prisão em face de terceiro em endereço diverso do constante no mandado, tendo, durante a diligência, apreendido munições e acessórios bélicos em imóvel no qual se encontrava o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do recorrido pelos crimes de posse ilegal de munição e acessórios de uso permitido e restrito, diante da controvérsia sobre a legalidade da apreensão e da incerteza quanto à propriedade dos objetos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de elementos que confirmem a legalidade da entrada dos policiais na residência, especialmente diante da divergência de endereços entre o mandado e o local da diligência, contamina a licitude da prova obtida.

5. As contradições entre os depoimentos dos policiais e as declarações do acusado, aliadas à ausência de registros formais da diligência, impedem a formação de juízo de certeza quanto à autoria dos delitos.

6. Prevalência do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova segura e inequívoca da autoria e do domínio do acusado sobre os objetos ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova cabal e segura da autoria e da materialidade delitiva, sendo incabível a imposição de sanção penal com base em meras suposições ou indícios frágeis.

2. A apreensão de objetos ilícitos decorrente de diligência realizada em endereço diverso do constante no mandado judicial compromete a validade da prova, especialmente quando não demonstrada a voluntariedade na entrada dos agentes estatais no imóvel.

3. Na dúvida sobre a autoria do fato delituoso, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, II.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000019-54.2024.8.11.0102, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23/10/2024, DJE 27/10/2024; TJMT, N.U 0024559-19.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 25/02/2025, DJE 27/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que absolveu IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG da imputação dos crimes previstos nos artigos 12, caput, e 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/2003, e no artigo 28 da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o Ministério Público requer seja declarada ausência de ilegalidade na atuação policial e,
consequentemente, seja o réu condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, “caput”, e 16, “caput”, ambos da Lei 10.826/2003.

Para tanto, sustenta que a abordagem policial foi legítima, pois os agentes estavam cumprindo um mandado de prisão expedido pela Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e, durante a sua execução, encontraram fortuitamente objetos ilícitos (munições e acessórios de armas de fogo) na residência do acusado, configurando crimes permanentes que justificaram a respectiva prisão em flagrante. (pag. 533/546-PDF).

Contrarrazões ofertadas pela defesa é pelo improvimento do recurso (pag. 551/565-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, é pelo
provimento do recurso
(pags. 577/581-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO E DAS PROVAS QUE A SUCEDERAM – DESVIO DE FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE TERCEIRO PELA AUTORIDADE POLICIAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA DA "FISHING EXPEDITION" – SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS) - LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL. – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA, SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELAS INFRAÇÕES PENAIS DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO”

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que Iago Magno de Souza Wohlemberg foi denunciado porque, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 10h05min, na residência situada na Rua Rui Barbosa, n.º 2170, Bairro Parque das Américas, cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
possuía e mantinha sob a sua guarda 01 (uma) munição de calibre .380 (intacta), de uso permitido, e 01 (um) carregador de pistola de idêntico calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 97 (noventa e sete) munições de calibre .9 mm (intactas), de uso restrito, e 02 (dois) carregadores de pistola de idêntico calibre
(sendo um deles do tipo caracol, com grande potencial ofensivo), também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por ocasião dos fatos, os agentes de polícia, no cumprimento de mandado de prisão expedido em face de Carlos Eduardo Corb da Silva, no endereço da residência do pai deste (Rua Rui Barbosa, n.º 2170, Bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde/MT - Id 244002796),
foram recepcionados no local pelo acusado, Iago Magno de Souza Wohlemberg, quando, procedidas as averiguações no intuito de localizarem a pessoa procurada, encontraram o aparato bélico no quarto que o acusado ocupava na casa.

Por estes fatos o acusado

IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG
foi absolvido
das sanções previstas nos artigos 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei 10.826/2003, bem como do artigo 28 da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, decisão da qual recorre o Ministério Publico pleiteando o que se segue:

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O recurso acusatório busca a condenação do réu nos delitos previstos nos artigos 12, “caput”, e 16, “caput”, ambos da Lei 10.826/2003.

O pedido não merece prosperar, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Ao decretar a sentença absolutória, o juízo de origem destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual,
observando que

o ora apelado IAGO sequer era alvo do mandado de prisão.

Observou, o juízo sentenciante, que o mandado de prisão indicava o endereço do procurado Carlos Eduardo Corb da Silva a Rua Paris, kitnet 02, bairro Jardim Europa, em Lucas do Rio Verde. Contudo, o mandado foi cumprido no endereço Rua Rui Barbosa, n 2170, no Bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde-MT. Verbis:

“No caso em lume, primeiramente causa certa estranheza o fato de o mandado de prisão indicar como endereço do procurado Carlos Eduardo Corb da Silva a Rua Paris, kitnet 02, bairro Jardim Europa, em Lucas do Rio Verde, e o mandado ter sido cumprido no endereço Rua Rui Barbosa, n° 2170, no Bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde-MT, que, segundo documento de id. 156208794, seria o endereço atualizado do pai de Carlos Eduardo.”
(Sentença – pag. 465-PDF).

Assentou que, nos relatos dos policiais, os objetos bélicos estavam facilmente visíveis em um quarto aberto, em um guarda-roupa que estava com as portas abertas e estavam no quarto do apelado. Em contrapartida o réu declarou que os policiais arrombaram as portas e que os objetos não foram encontrados no quarto que ele estava, verbis:

“Além da ausência de registros da operação, eis que não há comprovação em áudio, vídeo, nem sequer foi elaborado relatório a respeito do cumprimento do manado de prisão (em endereço diverso), ao menos não há nada disso nos autos, verifica-se que as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que os objetos bélicos estavam facilmente visíveis, muito aparentes, em um quarto aberto, em um guarda-roupa que estava com as portas abertas, pois, se assim o fosse, dificilmente o increpado teria autorizado livre e espontaneamente a entrada dos policiais no imóvel.”
(Sentença – pag. 472-PDF).

Consignou a existência de relevante contradição no depoimento do policial Edson, destacado que ele teria retificado seus termos de declarações, e que diante da dúvida faz-se imprescindível acolher a que mais beneficia o réu.

Enfatizou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão dos objetos, não sendo possível imputar sua propriedade ao acusado, já que na residência havia mais de um quarto e o acusado ouvido em juízo declarou que às munições e carregadores não foram apreendidos em seu quarto, mas em outro.

Que o acusado, ao ser interrogado, afirmou que uma conhecida apenas pediu para que ele cuida-se da casa dela; que ele apenas dormia lá, que se alimentava e trocava de roupa na residência de sua mãe.

Nesse sentido, faço saber as seguintes observações contidas no interrogatório do réu IAGO:

“Iago: Senhor, esses negócios aí não são meus, eu tinha acidentado mais ou menos, acho que tinha uns 4, 5 dias, e eu tinha recém separado da minha esposa, estava casado, e estava morando na minha mãe, onde minha mãe mora é aquelas casinhas que ela ganhou da Caixa, é muito pequena a casa lá, e tenho mais dois irmãos, mais o marido dela, o espaço estava pouco. Aí minha amiga Ana Carolina, que é a dona dessa casa, ia viajar e falou pra mim assim ‘você não quer ficar cuidando da minha casa? A casa vai ficar sozinha, uma casa grande’ Eu falei ‘sim, eu fico lá’, porque eu tinha me acidentado, tinha quebrado duas costelas, deslocado o braço, ralado o joelho, estava bem machucado. Aí eu falei, até bom que eu fico lá mais tranquilo, sozinho, foi onde que eu fui para essa casa lá. Tinha acho que três dias que eu estava lá, eu acidentei num dia, eu passei um dia no hospital, aí passei um dia em casa, no outro dia eu já fui pra lá, já, que ela foi viajar. Aí eu tava nessa casa, quando a gente quebra costela, a gente toma remédio muito forte porque não tem como engessar, não tem como fazer nada, e ali eu estava tomando um remédio muito forte, estava dormindo, escutei o barulho do portão sendo arrombado. Na hora que eu saí, levantei, fui até na porta da sala, já me deparei com os dois policiais e mais um atrás. Eram três policiais. Já ‘mão na cabeça e não sei o que’, eu falei ‘o que está acontecendo, Sr? Não tem nada de errado aqui, não está acontecendo’. Não me deram a chance de me explicar, de falar o que estava acontecendo, até tentaram me bater, e eu falei, ‘Sr., eu estou machucado, se você bater, eu vou gritar aqui’. Eles não quiseram mexer comigo e me deixaram, logo os outros policiais já entraram para dentro da casa já, aí eu só escutei o barulho de arrombamento de porta, eles arrombaram a porta dos outros quartos. No quarto que eu estava, só tinha apenas um colchão e um ventilador. O quarto onde que foi achado isso aí era o quarto que estava fechado, eles arrombaram a porta dos quartos e apareceram com esse negócio aí. Juiz: Então esse guarda-roupa etc, estavam em outro lugar? Não era onde você estava? Iago: Não, era no quarto do lado. Juiz: Você sabe dizer no quarto de quem, era dessa Ana Carolina que tinha esse tanto de coisa? Iago: Não, não era o quarto dela, não era o quarto, creio eu que era o quarto talvez desse cara, porque eu não conheço esse cara, eu não sei quem que é esse cara aqui. Eles estavam atrás lá, eu conheço apenas a Ana, a Ana, que pediu como ficar na casa, entendeu? Tanto é que até o quarto dela foi arrombado também por eles. Juiz: Tá, mas morava mais gente além de da Ana lá? essa você disse que ela pediu pra você cuidar, ela viajou. Iago: Que eu sabia, não. Eu só conhecia ela. Ela, é garota da vida, ela falou assim ‘ó, cuida da minha casa, pelo amor de Deus, tanto que eu lutei por essa casa, ela está sozinha’. Aonde que eu fiquei lá, para cuidar a casa para ela. Fabio: Ela viajou e você ficou cuidando para ela? Só você? E aí num quarto que não era o dela, acharam essas armas. Iago: Eles falam que ‘a, não sei o que, como que’, mas aí eu falei ‘ Sr., isso aí não é meu. Se eu soubesse que isso aí tava aí, jamais eu ia deixar o Sr. entrar. Jamais eu ia deixar. E eu sou bem homem de assumir, porque no último processo, Sr., eu fui preso com uma quantia de droga, e eu fui homem de assumir meu ato, e eu estava ressocializado, eu tenho meu trabalho, eu sou técnica em refrigeração, mexo com ar-condicionado. E eu sou réu confesso, paguei 5 anos e 3 meses de reclusão, estavam na rua já há um ano e quatro, não tem nenhuma falta. Apenas fui querer ajudar uma pessoa que eu conhecia, tipo, na minha mãe tava muito apertado, acho que lá vai ser melhor eu ficar sozinho, até eu me recuperar, no trabalho meu patrão deu uns dias pra mim, ele falou que eu teria que ficar uns dois meses de molho, onde que eu fui pra essa casa lá, na hora que eu fui surpreendido. Juiz: Segundo os policiais, sua roupa estava nesses armários aí, não estava? Iago: Não tinha, a minha roupa, tá tudo na casa da minha mãe até hoje, Sr. Juiz: Você tinha ido lá para casa, mas estava sem roupa? Iago: É, tipo, eu tava só pousando lá. Eu ficava, me alimentava na casa da minha mãe, só para cuidar da casa eu tava, porque tinha um cachorrinho lá também, tinha que dar ração pra esse cachorro. Eu só fiquei para cuidar da casa só. Juiz: O tempo que você ficou, foi só esse dia? Iago: Não foi, eu cheguei lá, ó, foi dia 29, eu estava na casa desde o dia 27, posei 3 dias, na terceira noite que eu ia pousar, amanheci com os policiais lá. Juiz: Durante essas três noites que você posou lá, só você que estava lá? Iago: Sim, Sr. (...) MP: Sobre esse essa prisão do Sr., na Custódia o Sr. não relatou nada, né? Sobre abuso, invasão. Iago: Ninguém me perguntou nada, Sr., sobre esse assunto. MP: Perguntou. O Sr. disse que o Sr. autorizou. O Sr. Se recorda disso? Iago: Não, Sr., mas Sr., se o Sr. acaba de acordar, você está sobre o efeito do remédio, 2 fuzil na sua cara, uma pistola... Eu não falei nada, eles simplesmente entraram, não deu reação para mim falar assim, não pode entrar aí ou pode entrar. Não me perguntaram isso. MP: Sim, é que o senhor não disse isso pra um juiz na época, quando o senhor foi ouvido na Custódia, mas é só uma pergunta que eu estou fazendo para o senhor”
(Interrogatório do réu IAGO em juízo- pag. 459/472-PDF).

Destacou na sentença que a descoberta a
posteriori
de uma situação de flagrante decorreu de um desvirtuamento do cumprimento de mandado de prisão, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes, pois
“...caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que os objetos estavam em local de fácil visualização, que as portas dos quartos estavam abertas e que não precisaram arromba-las e nem vasculhar o imóvel, o que, como dito, não foi feito em nenhum momento.”
(Sentença - pag. 474-PDF).

Por fim, observou o juízo sentenciante que às contradições existentes nos autos foi considerado em favor do réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

In casu
, as provas dos autos são frágeis para a pretendida condenação nos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munição (art. 12 e 16 da Lei 12.826/03),

uma vez que, a narrativa dos policiais é frágil para imputar ao réu IAGO a propriedade dos objetos ilícitos encontrado na casa, pois, a que tudo indica, o acusado não era o único frequentador do local, e há dúvidas quanto ao quarto em que foi encontrado tais munições, sem contar o fato de que o réu sequer era alvo do mandado de prisão que levou os policias até a residência em que ele se encontrava.

A decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, ao passo que a simples probabilidade da autoria é motivo frágil e insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição nos termos da sentença, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado.

A dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA, verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, não se olvida, considerando o princípio constitucional da não culpabilidade, exigir do réu a prova da sua inocência, mas à acusação comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito, a mantença da absolvição é medida que se impõe, visto que a prova produzida nas fases da persecução penal não é capaz de levar de forma suficiente a uma condenação, ao passo que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

(TJMT)
“amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
(N.U 1029429-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

(TJMT)
“O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer diante da ausência de provas cabais, em observância à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.(...) A condenação penal exige prova incontestável da autoria e da materialidade do delito, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

O juízo condenatório não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em contraditório judicial.

A absolvição por insuficiência probatória deve ser mantida quando houver incerteza quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000019-54.2024.8.11.0102, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23/10/2024, DJE 27/10/2024.”
(N.U 0024559-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025